Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. DANO MATERIAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. VALOR DA COMPENSAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 5.747,25 a título de danos materiais. 1.1. Recursos opostos sob a alegação de que o acórdão se encontra contraditório e omisso, uma vez que arbitrou os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação no importe de R$ 15.747,25 (o que estaria errado) e a decisão proferida foi omissa quanto ao termo “a quo” para incidência dos juros e correção monetária.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. Quanto à fixação dos honorários em 12% sobre o valor da condenação é possível verificar que na primeira instância houve condenação das rés em R$ 10.000,00 a título de danos morais. Já em sede de apelação foi acrescido ao valor da condenação anterior o importe de R$ 5.747,25, a título de danos materiais, que resultou em um total de R$ 15.747,25. Ou seja, não é possível vislumbrar qualquer contradição ou erro no valor da condenação sobre o qual recairá os honorários de sucumbência devidos, solidariamente, pelas demandadas.
4. Ademais, a sentença já estabeleceu que os juros de mora incidirão desde a citação, com base no art. 240 do CPC e da Súmula no 43 do STJ. 4.1. No que toca à correção monetária dos danos materiais ela deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, desde que comprovado. Ou seja, verifica-se um erro material no referido ponto que passa a ser sanado.
5. Através de uma simples leitura, o acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelas embargantes, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.